Tribunal: TJBA
Processo: 8001633-47.2019.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001633-47.2019.8.05.0124 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE NILTON SANTANA DE OLIVEIRA Advogado(s): BARBARA DOURADO GONCALVES APELADO: MUNICIPIO DE ITAPARICA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por candidato aprovado em 5º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2016, promovido pela Prefeitura Municipal de Itaparica, para o cargo de Professor de Educação Física, o qual previa apenas uma vaga para provimento imediato. O apelante sustenta preterição em razão da celebração de diversos contratos temporários pelo Município, requerendo o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias realizadas pelo Município configuram preterição arbitrária do candidato aprovado fora do número de vagas; (ii) estabelecer se há direito subjetivo à nomeação em razão dessas contratações. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação temporária de profissionais pela Administração Pública é admitida pelo art. 37, IX, da CF/1988, desde que voltada ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, especialmente comum no setor educacional. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais fixadas pelo STF no Tema 784 da Repercussão Geral, como a preterição arbitrária e imotivada. Para que haja preterição, é indispensável a demonstração inequívoca de que o Município contratou, durante a validade do certame, profissionais temporários para o mesmo cargo específico para o qual o candidato foi aprovado — no caso, Professor de Educação Física —, o que não restou comprovado nos autos. A apresentação de documentos genéricos sobre contratações de professores não permite concluir que houve preterição do candidato para a especialidade de Educação Física, pois as disciplinas docentes possuem especificidades e não são fungíveis. A ausência de prova robusta e específica da identidade entre as funções dos temporários contratados e o cargo disputado pelo apelante impede o reconhecimento do direito à nomeação. A jurisprudência consolidada veda a atuação do Poder Judiciário como administrador positivo, sendo legítimo à Administração decidir, dentro da legalidade, sobre a conveniência e oportunidade das nomeações. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação temporária de professores pelo Município, sem comprovação específica de que se refere ao mesmo cargo e disciplina do candidato aprovado fora do número de vagas, não configura preterição arbitrária. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral do STF. Para o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação, é imprescindível prova robusta da identidade entre os contratos temporários firmados e o cargo específico para o qual foi aprovado o candidato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015, DJe 18.04.2016; STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 03.10.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001633-47.2019.8.05.0124, em que figuram como apelante JOSE NILTON SANTANA DE OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE ITAPARICA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator